Tribunal: STF
Processo: HC 85902
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
CRIME MILITAR. ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE
SERVIÇO. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÕES.
1.      A transferência por
necessidade de serviço enseja as indenizações eventuais previstas na
 Lei 8.237/91 (arts. 34 e 35). Essas indenizações são pagas
antecipadamente e dispensam prestação de contas. Eventual
desconformidade entre o que recebido e o efetivamente dispensado
pode gerar pedido de devolução, mas não crime de estelionato, porque
 o dolo antecipado não se presume.
2.      HC deferido, ficando
restabelecida a absolvição alterada em grau de embargos
infringentes.